Tribunal: TJPA
Processo: 0810273-77.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810273-77.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLEBIANE DE SOUZA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1

– Sendo a paciente - comprovadamente - mãe de um menino de 7 anos de idade, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de indexador jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC nº 143641/SP).

2 - Ordem
concedida
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em favor de
Clebiane de Souza Martins
, presa preventivamente desde o dia 23.11.2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante esclarece que a coacta é mãe de um menino de 7 anos de idade que necessita de seus cuidados, especialmente, porque, seu companheiro, Mariano dos Santos Filho, pai da criança, foi preso na mesma ocasião.

Acrescenta que a coacta possui condições pessoais favoráveis, pois não apresenta antecedentes criminais.

Junta documentos, inclusive a certidão de nascimento do menor, que comprova a filiação.

Por esses motivos, pugna, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que concedi a medida liminar para converter a prisão preventiva em domiciliar e requisitei informações à autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.579.429).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela manutenção da conversão da prisão preventiva em domiciliar.

É o relatório
.

VOTO

Da análise detida dos autos, entendendo que persistem os motivos ensejadores da concessão da medida liminar, razão pela qual
ratifico os seus termos
e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono esta decisão como razão de decidir:

“Da análise perfunctória dos autos,
constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar
, tendo em vista que a paciente, comprovadamente (certidão de nascimento presentes no Id. nº 2.506.607), é mãe de um menino de 7 anos de idade, incidindo na hipótese do art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Tal situação foi decidida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o STF entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse diapasão, a lei nº 13.769/2018 consolidou estes requisitos ao trazê-los no novo art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Cumpre ressaltar, ademais, que o comprovante de residência juntado aos autos não se mostra completamente legível, razão pela qual é prudente determinar que o magistrado de 1º grau
somente proceda ao cumprimento da presente decisão após a coacta comprovar o local em que reside.

Por tais razões,
concedo a liminar
para
substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica
(se a comarca de Capanema for atendida por este sistema),
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo, condicionando, entretanto, o cumprimento desta decisão à comprovação,

perante o magistrado singular, do local de residência da paciente
.” (grifos próprios)

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito praticado - o que não foi evidenciado na decisão constritiva - entendo que
as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar,
especialmente com o intuito de preservar os cuidados do menor, atendendo à teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Assim, pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida para manter a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
.

É como voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/01/2020